Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-62.2024.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0703856-62.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLEIDE PEREIRA DOS REIS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado apelo[1] pela autora em face da sentença que indeferira a petição inicial e julgara extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e tendo sido apurado que não viera adequadamente preparado, ante o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se poderia ou não ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara[2]. Devidamente intimada, a apelante não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido[3]. Dessarte, considerando que não evidenciara que a sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, fora indeferida a gratuidade postulada, e, ato contínuo, assinalado prazo para a realização do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo frente ao fenômeno processual da deserção[4]. Na sequência, conquanto corretamente intimada, não promovera o regular preparo do recurso que aviara, deixando de coligir a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento no prazo que lhe fora concedido, cingindo-se a reiterar o pedido do beneplácito da gratuidade de justiça, através de petição[5] desprovida da articulação de fatos novos e supervenientes ou, ainda, da dialeticidade com o que fora previamente decidido, já debatido e examinado. Ou seja, limitara-se a requestar nova apreciação de pleito já perscrutado e indeferido, por meio de decisão exaustivamente fundamentada. Fica patente, assim, que, a par do fato de que não fora consumado o recolhimento do preparo, no momento da interposição do recurso, tampouco a apelante, instada a tanto, promovera o recolhimento do importe correspondente, consoante lhe era assegurado. Ora, subsistindo o inconformismo com o decidido sobre a gratuidade de justiça, sua revisão ou sua reforma deveria ser perseguida através dos instrumentos recursais apropriados para a submissão da questão elucidada de modo unipessoal à reapreciação pelo órgão colegiado no prazo legalmente assinalado, elidindo o pedido de reconsideração, dirigido somente ao Desembargador Relator do apelo, como sucedâneo do recurso apropriado para esse desiderato, em nítida ofensa às regras de direito instrumental, razão pela qual o pleito que reprisara, nos moldes em que fora articulado, sequer deve ser conhecido. Sob essa realidade, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, negada a gratuidade de justiça postulada, posteriormente não fora feito o recolhimento no prazo legalmente assinalado[6], não sendo o interstício passível de dilatação (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para sua consumação. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade por não suprir o recurso o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, caput, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção, negando-lhe trânsito. Custas pela apelante. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 64595462 [2] ID 64799879 [3] ID 66154723 [4] ID 66927266 [5] ID 67590509 [6] ID 67949271